Tribunal: STJ
Processo: 0086171-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079386 - PR(2026/0086171-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VALDECIR MENDES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DAIAN NUNES DA SILVA - PR098948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.

HABEAS
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. A via estreita do
não se coaduna
habeas corpus
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem, interpretando os argumentos defensivos em
contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em
Juízo, concluiu que não se prestariam ao afastamento
da responsabilidade criminal do paciente, mormente
diante do possível interesse de cunho financeiro na
libertação do revisionando, que seria responsável pelo
sustento da família da vítima, severamente atingido
por seu recolhimento para o cumprimento da pena
que lhe foi imposta.
5. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA56533833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d6e9a19a-a412-45cd-8fec-635157ba2643

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d6e9a19a-a412-45cd-8fec-635157ba2643

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079386 - PR(2026/0086171-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VALDECIR MENDES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: DAIAN NUNES DA SILVA - PR098948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.

HABEAS
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. A via estreita do
não se coaduna
habeas corpus
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de
origem, interpretando os argumentos defensivos em
contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em
Juízo, concluiu que não se prestariam ao afastamento
da responsabilidade criminal do paciente, mormente
diante do possível interesse de cunho financeiro na
libertação do revisionando, que seria responsável pelo
sustento da família da vítima, severamente atingido
por seu recolhimento para o cumprimento da pena
que lhe foi imposta.
5. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V. M. M. contra a
decisão que não conheceu do
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressaltando que a impugnação da revisão criminal deve ser feita por
recurso especial.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há flagrante
constrangimento ilegal que autoriza, excepcionalmente, o conhecimento do
e a concessão de ordem de ofício, em razão de prova
habeas corpus
superveniente robusta que fragiliza a condenação.
Argumenta que a retratação da vítima foi judicializada e produzida sob
o crivo do contraditório, com confirmação em estudo psicológico e em audiência,
apontando que parte relevante das acusações feitas na infância não
correspondeu à realidade, inclusive com referência a pressões familiares.
Defende que a manutenção da prisão, diante da dúvida objetiva
gerada pela nova prova, viola a presunção de inocência e impõe a incidência do
princípio do
, configurando evidente constrangimento ilegal.
in dubio pro reo
Expõe que o caso é excepcional e não se confunde com mero
reexame probatório, pois envolve elemento superveniente que compromete a
base fática da condenação, com risco concreto de perpetuação de injustiça.
Alega que estão presentes os requisitos para tutela de urgência, com
plausibilidade jurídica fundada na retratação sob contraditório e perigo na
demora decorrente da segregação em regime fechado por 219 dias, pedindo a
suspensão imediata da execução da pena ou a liberdade com cautelares
diversas.
Ainda, assevera que a palavra da vítima em crimes sexuais não pode
prevalecer quando a própria vítima reconhece inconsistências nas acusações.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com o conhecimento do
e a suspensão
habeas corpus
dos efeitos da condenação ou a colocação do paciente em liberdade, além da
submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Como já registrado na primeira oportunidade, é firme no Superior
Tribunal de Justiça a compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto.
No caso, apreciado pela instância de origem o pedido de revisão
, a impugnação deve ser feita
, nos
criminal
por meio de recurso especial
termos previstos no
III, da Constituição Federal, por se tratar de
art. 105,
"causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025.
Por isso, e observado o princípio da unirrecorribilidade, a impetração é
substitutiva de recurso próprio, razão pela qual do
não se pode
habeas corpus
conhecer.
Deve-se registrar, em acréscimo, que, nas hipóteses em que a
instância de origem não conhece do pedido revisional, por entender não
caracterizada alguma das previsões contidas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, a irresignação quanto a tal conclusão – cabível no recurso especial,
como esclarecido – depende da demonstração de aplicação incorreta do
referido dispositivo da lei processual.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite a
utilização da revisão criminal como nova oportunidade de interpor apelação,
reabrindo-se a rediscussão de questões já acobertadas pela coisa julgada,
sendo indispensável a demonstração de cabimento do pedido revisional. Nesse
sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
988.028/SC,
julgado em
DJEN de
e HC n.
de minha
14/5/2025,
21/5/2025;
970.713/BA,
Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Em suma, nada há a modificar na conclusão pela impossibilidade de
conhecimento do
, conforme entendimento consolidado.
writ
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

Não obstante, em atenção à previsão do
-A do CPP, registro
art. 647
que não há flagrante ilegalidade que possa a autorizar a concessão da ordem
de ofício.
O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal lá
manejada, indicando expressamente os motivos para a solução adotada. No
ponto (fls. 12-19):
Como cediço, a revisão criminal tem como uma de suas
finalidades propiciar a correção9. de eventual erro judiciário que
possa ter ocorrido tanto na aplicação da lei penal quanto na
avaliação do conjunto probatório, visando desconstruir uma
condenação injusta. o requerente aduz existirem novas provas
capazes de demonstrar a sua inocência,
, consistente na retratação da vítima acerca dos fatos.
In casu
Nesse cenário, procedeu-se à nova oitiva de
S. S., colhida
M.
em sede de Justificação Judicial (mov. 94.1 dos autos no
0000358-83.2025.8.16.0125), ocasião em que relatou:
“que suas tias denunciaram seu ex-padrasto, mas
“meio” que a induziram; que era criança e não
entendia muito bem; na época queria morar com as
tias e não com a mãe e o padrasto, pois este era
“ruim” com ela; falou coisas que não eram verdades
para suas tias pois era criança e, na sua cabeça,
assim, poderia ir morar com as tias; o que falou para
as tias sobre o que ele fez na cama foi um fato criado
em sua cabeça, um sonho.”
A genitora da vítima,
., também foi novamente ouvida
J. N. S. M
(mov. 97.1 daqueles autos), oportunidade em que referiu que
partiu da ofendida a iniciativa de prestar nova declaração. Ao ser
indagada, esclareceu que soube que teriam levado os fatos ao
conhecimento da autoridade policial posteriormente, visto que
tinha deixado a infante sob os cuidados da avó e viajado para
Curitiba para cuidar do filho. Afirmou que, quando soube,
confrontou o requerente, o qual negou os fatos. Admitiu que, em
certa ocasião, a menor realmente foi dormir na cama do casal
durante a madrugada, mencionando que o revisionando
costumava dormir nu. Por fim, revelou que
pagava R$
V. M. M.
1.000,00 (mil reais) de pensão alimentícia para seus filhos antes
de ser preso e posteriormente a obrigação passou a ser da
genitora dele, a qual custeia apenas R$ 450,00 (quatrocentos
reais).
Pois bem.
No caso, malgrado o requerente tenha acostado prova nova,
não se observa qualquer equívoco na condenação que exija
retificação. Aliás, a configuração da hipótese do inciso III do
artigo 621 do Código de Processo Penal ocorre somente em
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

situações excepcionais, que não deixem dúvidas quanto à
inocência do acusado, até mesmo porque nesta revisão criminal
de acórdão o Sr.
fora condenado em decisão
V. M. M.
monocrática confirmada em deliberação colegiada [pelos
], pois a matéria fora
componentes da Câmara Criminal
impugnada em apelo manejado pela defesa.
De qualquer modo, cotejando as premissas expostas nesta
causa pelo revisionando, bem assim diante da prova nova
acostada aos autos de Justificação Judicial no 0000358-
83.2025.8.16.0125, cumpre elucidar que a despeito de a vítima
ter, agora, negado que sofrera abuso sexual por parte do
requerente, afirmando que teria sido pressionada pelas tias e
que inventou a narrativa apenas para residir com elas, entendo
que a nova versão carece de credibilidade. Explico.
Na ocasião da instrução processual levada a efeito na ação
penal no 0000226- 02.2020.8.16.0125, a ofendida M. S. S.
asseverou:
“Quando questionada se já havia dormido na mesma
cama que o padrasto alguma vez, M. S. dos S.
respondeu afirmativamente. Pedi que me contasse
sobre como foi, e a infante falou que foi há bastante
tempo, quando ela tinha cerca de 08 anos de idade, e
ela ainda dormia no mesmo quarto que o irmão
Cristian. Em uma noite, o irmão não estava e ela ficou
com medo. Então, foi para o quarto da mãe e do
padrasto, e deitou ‘nos pés’ (sic) deles - referindo a ter
deitado na posição horizontal, próximo aos pés da mãe
e do padrasto, enquanto eles estavam deitados na
posição vertical. Logo, V. M. M. falou para a enteada
deitar ao seu lado, para ela não cair da cama. Então, a
menina deitou e ficou acordada por um tempo, quando
sentiu “alguma coisa incomodando” (sic) no meio de
suas pernas. Então, encostou naquilo que a
incomodava e sentiu que era gelado e não conseguiu
mais se mexer. Quando questionada acerca do que
seria esse algo gelado, M. S. dos S. disse que achava
que era o “pinto” (sic) referindo-se ao órgão genital do
padrasto. A infante disse que ficou parada e que o
“pinto” (sic) dele ficou apenas no meio de suas
pernas, não encostando em sua “perereca” (sic) -
referindo-se ao seu órgão genital. Disse, ainda, que
não gostou dessa situação. No dia seguinte, a infante
contou o que havia acontecido para sua mãe. A
genitora brigou com o padrasto, que disse que havia
pensado que era Juliana ao seu lado, e não M. S. S..
Nessa ocasião, o casal brigou e quase se separou.”
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

No entanto, ao analisar a sentença (mov. 150.1), observa-se que
o Julgador da origem não baseou a condenação de M. S. S.
exclusivamente na palavra da vítima, mas, também, nas demais
provas carreadas ao caderno processual, senão vejamos:
“Note-se que há, em relação a estes fatos, coerência
na versão apresentada pela vítima, eis que, em ambas
as oitivas, sustentou que o padrasto, ora acusado,
teria lhe tocado com seu órgão genital. Essa
informação é corroborada pelos demais depoimentos
constantes dos autos, senão vejamos.
A genitora da vítima relatou que foi informada já no dia
seguinte acerca dos fatos:
“J.: mãe de M.; Soube dos fatos através da M.; ela
contou de forma diferente da que contou para as tias;
na ocasião ficou em dúvida; ela relatou que ele pegou
na bunda dela; V. apresentou a versão dele e a
depoente, como não tinha para onde ir, resolveu ficar
na residência; M. não mudou o comportamento,
continuou chamando ele de pai, por isso ficou em
dúvida; depois ela contou um outro fato sobre uma
noite que foi dormir na cama da mãe e do padrasto e
ele encostou suas partes íntimas na M.; V. na
oportunidade falou que se encostou as partes íntimas
em M. foi porque achou que era J.; sua irmã lhe
coagiu, falou que a depoente estava sendo cúmplice
de tudo isso; sua filha lhe contou que sua irmã lhe
falou que ia leva-la para tomar sorvete, mas levou M.
para a delegacia; afirmou que V. hoje em dia conversa
normalmente com M.; V. vai quase todos os dias na
sua casa; V. é seu vizinho, morando com a mãe dele; a
depoente mora no terreno da mãe de V.”
A tia da vítima, A. U., prestou depoimento coerente
com a versão apresentada pela vítima:
“A.: tia de M.; tinha bastante contato com a criança; a
criança lhe contou uma vez na casa da depoente sobre
o que ocorreu, falando “tia, eu preciso contar uma
coisa, mas estou com muita vergonha”; a depoente
falou que não tinha problema contar; seu sobrinho,
irmão de M., então “atropelou” M. e contou que seu ex-
cunhado abusava da sua sobrinha; M. não conseguia
contar porque estava muito constrangida; quem
decidiu denunciar foi a depoente e sua irmã mais nova,
E., que também estava presente em quase todos os
momentos; M. contou que ele deitava pelado com ela
na cama; que esfregava as partes íntimas nela; que
abusou dela no banho; que pedia para ela tomar banho
de porta aberta; M. falou que tinha outras coisas que
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

ocorreram, mas que não queria que as tias
soubessem, ela contou apenas para um advogado; ela
tinha muito medo de dormir sozinha, costuma ligar
chorando para a tia; que M. contou que V. se
aproveitava dos momentos em que estavam sozinhos
para fazer os abusos; que contou tudo inicialmente
para sua irmã, mãe da M., mas ela não conseguiu
denunciar; que insistiu para que a irmã afastasse V. de
M.; fizeram a denúncia mais ou menos um ano depois
de M. contar; nesse meio tempo a genitora garantia
para a depoente que estava de olho e que nada mais
ocorria; mas então M. um dia pediu muito para
conversar, estava abalada, por isso a depoente
resolveu enfim denunciar; não denunciou antes por
conta de sua irmã, porque queria que ela resolvesse
sozinha; hoje em dia não tem mais relação com sua
irmã porque soube que ela retomou o relacionamento
com V.; M. é muito introvertida e tímida; depois dos
fatos mudou muito, tornou-se muito ansiosa, não é
uma criança feliz ; acredita que hoje M. pode estar
sendo coagida pela sua mãe, quando indagada sobre
um trecho do laudo pericial em que M. afirma que acha
que suas tias podem estar exagerando; procuraram
uma advogada por questão de confiança; não foi
ameaçada por V.; somente uma vez V. foi na casa do
seu pai pedir para a depoente retirar a denúncia; e ele
sempre fala que vai provar sua inocência e denunciar a
depoente por calúnia, difamação, pedir danos morais;
V. sempre foi agressivo e violento com sua irmã, mas
isso é uma opinião da depoente; narrou o tempo em
que sua irmã ficou separada de V., quando sua irmã
pediu para M. morar com a avó, mas depois não
aguentou mais e pegou M. de novo para morar com a
genitora; a genitora falou para a irmã mais nova que M.
inventou tudo por conta de ciúmes; eles nunca
procuraram ajuda para M., o que considera negligente
de parte dos pais; ele nunca conversou com a
depoente e sua irmã mais nova para esclarecer as
coisas; não sabe mais se estão juntos, porque não fala
mais com sua irmã e M. não contou mais nada; sabe
apenas que eles ainda possuem alguma forma de
relação, porque ela ganha coisas dele, e ouviu de
clientes que viram sua irmã junto com V.; M. uma vez
falou para a depoente que V. teria lhe falado que iria
bater na depoente e em sua irmã e mostrar que era
homem de verdade.”
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

Deste modo, em relação ao ‘Fato 02’, verifica-se que as
provas são uníssonas ao sustentar que o acusado, de
fato, encostou seu órgão genital na vítima, a fim de, ao
que tudo indica, satisfazer sua própria lascívia.
Nesse ponto, necessário afastar a tese levantada pela
genitora de que Valdecir teria encostado seu órgão
genital na vítima por acreditar que estaria abraçando
Juliana, sua então esposa. Ora, é fantasiosa a
alegação mormente por não ser minimamente crível
eventual confusão entre estar ‘abraçando’ uma mulher
adulta e uma criança com apenas 08 (oito) anos de
idade.
Esta alegação, em verdade, beira o absurdo e deve ser,
para logo, rechaçada.
O réu, ao depor em Juízo, buscou descredibilizar o
depoimento da vítima, afirmando:
“V.: ganha 3 mil mais ou menos; criou M. como se
fosse sua filha; as coisas começaram a se complicar
quando nasceram seus filhos gêmeos; M. então tornou-
se rebelde; quanto ao primeiro fato, entrou no quarto
dela, mas sequer tinha porta, a casa estava cheia de
gente; acabou beliscando ela e ela falou para a mãe
que o acusado mexeu na sua bunda; então M.
começou a contar para suas tias, e começou a toda
vez que era contrariada a “infernizar” suas tias e estas
foram agarrando ódio ; sobre o fato da cama, afirma
que não colocou o pênis nas pernas de M.; que
quando viu que M. estava na cama, apenas falou para
ela ir ao seu quarto; que ela mente e é uma criança
muito inteligente, é capaz de chorar para sustentar a
mentira; M. se aproveitava de situações em que era
corrigida e ligava para suas tias, fazendo suas tias se
virarem contra o acusado e a mãe; foi tudo uma
armação da A. U. para destruir sua vida.”
Não há verossimilhança nas alegações do acusado,
razão por que devem ser, igualmente, rejeitadas. Ora, a
alegação de que uma criança de tenra idade teria
inventado os crimes para ‘infernizar’ o acusado parte
da premissa de que a vítima, repise-se que se trata de
criança de contava com 08 (oito) anos de idade, tinha
conhecimento do que seriam atos libidinosos e que,
imputando-os ao réu, este seria de algum modo
prejudicado.
Tal alegação é teratológica, mormente porque se
baseia em premissas evidentemente falsas e deve, por
isso, ser desconsiderada de plano.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

Pelo exposto, havendo provas sólidas quanto à
materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
condenação do acusado pela prática do delito
tipificado no
-A, do CP, eis que, segundo o
art. 217
conteúdo probatório dos autos, praticou com a vítima
atos libidinosos diversos da conjunção carnal.”
Como se não bastasse, a tese defensiva foi igualmente
rechaçada pela c. Terceira Câmara Criminal, em acórdão de
relatoria designada do Excelentíssimo Desembargador Mario
Nini Azzolini, cujas razões de convencimento restaram
adequadamente apresentadas, pois firmadas com base nas
provas existentes e em observância aos ditames legais e às
particularidades da situação
Observe-se:
sub examine.
“Ainda, a vítima foi ouvida pela psicóloga Nicole Pinho
Ghidini, analista judiciária do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná na Comarca de Palmital, que
elaborou o parecer psicológico (mov. 43.2), pelo qual
concluiu que:
‘1. Há achados da avaliação psicológica que
evidenciam a possibilidade de ocorrência de atos de
violência sexual contra a criança? Em caso afirmativo,
qual(is)? Sim. Contato físico do órgão genital do
requerido na criança. [...]
Conclui-se, portanto, que os fatos foram esclarecidos
pela menor M. S. dos S., sendo este estudo
consistente em prova pericial, a partir da coleta das
declarações da vítima. Percebeu-se que a infante
relatou os fatos com segurança e que há coerência
nos relatos apresentados (de acordo com seu
Importante salientar que os fatos denunciados nível de
. aconteceram há cerca de 02
capacidade cognitivo)
anos, o que expõe um grande lapso temporal entre os
abusos e as entrevistas com a menina. Isso significa
que, de acordo com a idade da infante, alguns detalhes
podem ter sido esquecidos
confundidos’.
e/ou
Em relação à autoria, esta é certa e recai sobre o
apelante V. M. M.
Quando interrogado (mov. 143.4), o recorrente V. M. M.
negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando
o seguinte:
[...]
No entanto, a versão apresentada pelo apelante se
mostra isolada, não encontrando respaldo nas demais
provas produzidas no processo, de modo que não
merece nenhuma credibilidade.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

De outro lado, observa-se que o relatório de escuta
especializada e o parecer psicológico retratam a
versão firme e coerente da vítima M. S. dos S., a qual
somada aos depoimentos judiciais de sua tia Aline U.,
descaracteriza qualquer possibilidade de veracidade
na palavra da recorrente.
[...]
Ainda, verifica-se que as testemunhas narram os fatos
com precisão, inexistindo contradição nos seus
depoimentos prestados perante a autoridade judicial, e
nem entre elas, pois a narrativa de cada uma confirma
as circunstâncias em que ocorreram os fatos, ao
atestarem como tiveram conhecimento da prática dos
estupros pelo réu, a partir da narrativa da vítima, que
não apresentou contradições.
Portanto, de se ver que o arcabouço probatório é firme
e coeso no sentido de incriminar o acusado Wesley,
não havendo nos autos elementos que sustentem a
sua frágil versão deque os atos sexuais teriam sido
consentidos.
[...]
Observa-se que a vítima, nas vezes em que relatou os
abusos sexuais (seja em escuta especializada, em
entrevista psicológica, para sua tia e para sua mãe), o
fez de forma firme e coerente, descrevendo os atos
praticados pelo apelante e a maneira pela qual ele
realizou as condutas. Dessa forma, cai em descrédito a
negativa de autoria do recorrente, que alegou que a
vítima é uma menina mentirosa e que, na data dos
fatos, teria abraçado a vítima imaginando que abraçava
sua esposa, Juliana.
Deste modo, a negativa de autoria apresentada pelo
recorrente encontra-se isolada, sendo certo que a
firme e coerente palavra da vítima, em conjunto com as
demais provas colhidas, demonstram a ocorrência do
delito, mormente, como no presente caso, em que os
atos foram praticados na clandestinidade, assumindo
a palavra da vítima grande relevância, segundo
assente entendimento jurisprudencial.”
Agora, transcorridos mais de cinco anos dos primeiros relatos
apresentados por
na Delegacia de Polícia e,
M. S. S.
coincidentemente, apenas três semanas depois da prisão do
revisionando, a menina decide alterar a sua versão dos fatos,
referindo que tudo não passou de uma mentira inventada por ela
para que fosse morar com as tias.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

Embora se afirme que a iniciativa da retratação partiu
exclusivamente da menor, tal alegação merece ser analisada
com cautela, especialmente porque, conforme consignado no
laudo psicológico de mov. 37.1, produzido nos autos da
Justificação
Criminal
no
0000358-83.2025.8.16.0125,
o
advogado do requerente conversou com a lesionada logo após a
prisão de V. M. M., confira-se:
“Diante disso, J. narra que o advogado de V. entrou em
contato consigo, pedindo autorização para conversar
com M. No dia da conversa com o advogado, a
genitora a acompanhou, sendo que o profissional
perguntou à adolescente como os fatos haviam
acontecido, e questionou se ela queria falar mais
alguma coisa que não havia falado na época da
denúncia.”
Desse modo, por certo que tal circunstância suscita dúvida
acerca da espontaneidade da retratação da ofendida, abrindo
margem para a hipótese de que sua mudança de versão possa
ter sido influenciada ou, ao menos, incentivada por intervenção
externa.
Ora, não se duvida que processos judiciais envolvendo delitos
sexuais são sempre penosos para as vítimas e suas famílias. No
caso dos autos há, ainda, uma especificidade que torna as
circunstâncias ainda mais gravosas: o requerente é pai de seus
dois irmãos.
Evidente que a notícia do abuso e, posteriormente, da
condenação de
a uma pena de 12 (doze) anos de
V. M. M.
reclusão traz inúmeros impactos familiares, o que justifica a
tentativa da vítima de, agora, livrar seu algoz da condenação.
Nesse cenário, importa ressaltar que a mãe da lesionada,
apesar de ser informada do abuso aproximadamente um ano
antes da formalização da denúncia, permaneceu inerte.
Inclusive, a tia da vítima confirmou em juízo que precisou levar a
menor às escondidas até a Delegacia de Polícia, aproveitando-
se que ela estava sob os cuidados da avó. Como justificativa
para a omissão materna, relatou que o requerente era o
responsável pelo sustento financeiro da família.
O quadro torna-se ainda mais evidente quando se verifica que o
revisionando custeava pensão alimentícia aos filhos, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) e, após sua prisão, o encargo passou a
recair sobre a avó paterna das crianças, a qual consegue prover
valor significativamente inferior, qual seja, R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais).
Diante disso, é possível perceber que o ambiente familiar de M.
estava permeado por fatores emocionais e econômicos
S. S.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

suficientemente relevantes para explicar a posterior tentativa de
retratação, sem que isso se traduza necessariamente a
inexistência dos fatos narrados.
[...]
Evidente, portanto, que a nova narrativa firmada por M. S. S.
carece de credibilidade. Ora, não há dúvidas de que ela
realmente alterou sua versão acerca da violência sofrida.
Todavia, igualmente claro que o fez simplesmente para livrar o
acusado da prisão.
Destarte, malgrado a nova prova trazida pelo requerente,
evidencia-se que não possui ela força probante a ponto de
desconstituir a coisa julgada.
Ao que tudo indica, a retratação da vítima havida tão somente
depois que não mais cabiam recursos contra a condenação, tem
a clara intenção de livrá-lo da responsabilidade criminal pelos
fatos praticados.
Conseguintemente, a nova versão agora apresentada pela
ofendida não desconstitui as provas anteriormente coligidas,
motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
No caso em análise, o Tribunal de origem, interpretando os
argumentos defensivos em contraponto com a prova produzida na ação penal
originária, especialmente a prova oral confirmada em Juízo, concluiu que não se
prestariam ao afastamento da responsabilidade criminal do paciente, mormente
diante do possível interesse de cunho financeiro na libertação do revisionando,
que seria responsável pelo sustento da família da vítima, severamente atingido
por seu recolhimento para o cumprimento da pena que lhe foi imposta.
Por esse prisma, mostra-se evidente que a desconstituição da
conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita
via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO
DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A
ART. 226
INDICAR A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido
realizado em estrita observância ao
do CPP, não foi ele
art. 226
o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O
paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado
juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a
autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

2. Verificado o
em relação ao acórdão paradigma
distinguishing
proferido no autos do HC n.
ou seja, existência de
652.284/SC,
outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável
acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição
do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência inviável
(AgRg no HC n.
na estreita via do
."
habeas corpus

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
717.803/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
872.909/PR,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PRESENÇA
DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM A
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único
elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que
demonstra haver
em relação ao acórdão
distinguishing
paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a
presença de outros elementos de convicção hígidos, pois o
ofendido foi surpreendido em posse do capacete da vítima, além
de ter sido reconhecido extrajudicialmente por testemunha. Tudo
isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório
apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese
a ofensa ao
do CPP.
art. 226
4. Se a instância ordinária, de forma motivada e com
fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu
que existe prova suficiente da autoria delitiva, a via do writ

não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
860.053/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Vale acrescentar, por fim, que "a jurisprudência desta Corte Superior é
firme de que, em revisão criminal, aplicam-se os princípios do in dubio pro judicat
o e
, invertendo-se o ônus da prova em relação à regra do
in dubio pro societate
que vige no processo penal condenatório" (AgRg no HC n.
in dubio pro reo
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
996.745/SE,
13/5/2025,
.
23/5/2025)
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego
ao agravo regimental.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56298085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: c018cfb7-c953-4dbd-b6ca-ceb7f3d4fb34

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.386 / PR
Número Registro: 2026/0086171-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002260220208160125
00003588320258160125
00938338020258160000
2260220208160125
3588320258160125 40000022020258160125 938338020258160000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAIAN NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: DAIAN NUNES DA SILVA - PR098948
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VALDECIR MENDES MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDECIR MENDES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : DAIAN NUNES DA SILVA - PR098948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56493358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 97d03d3f-9e62-4594-a21e-6e25e1971759

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 97d03d3f-9e62-4594-a21e-6e25e1971759